Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731619-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE VANESSA LARSAO LUGLI AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de prestação de serviços educacionais – R$ 36.758,20), deferiu a penhora de 10% dos rendimentos da executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é professora e ficou desempregada no decorrer do ano passado, sendo que, a partir deste ano, firmou com o Colégio Veritas um contrato de experiência, pelo qual é remunerada com um valor fixo e outra parcela variável, de acordo com as horas/aula ministradas; 2) recebe, após descontos, a média de R$ 6.029,39 mensais, quantia essa quantia totalmente comprometida, diante dos gastos básicos de alimentação, moradia, saúde, transporte, medicamentos e vestuário da agravante e de sua família, que totalizam R$ 9.842,15, estando inclusive com empréstimos e faturas em atraso, resultando no aumento de suas dívidas a cada dia; 3) o percentual que, lamentavelmente, a decisão agravada determinou (10% de R$ 6.029,39 = R$ 602,94) irá inviabilizar ainda mais a sua subsistência; 4) a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial somente será possível se for preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a penhora de percentual da sua remuneração. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. (...) (...) a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. (...)” Todavia, considerando o elevado custo de vida no Distrito Federal, a Defensoria Pública do DF e o DIEESE adotam como referência para o mínimo existencial o patamar de 5 salários-mínimos (atualmente R$ 7.590). Sendo assim, entendo que a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravante tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial, pois ela já tem renda inferior a 5 salários-mínimos (bruta de R$ 7.112,31 e líquida de R$ 6.074,10 – ID 74650035). No mesmo sentido: (...) 3. No caso em exame, o agravado/executado recebe abaixo de cinco salários mínimos líquidos mensais, de modo que a penhora, em qualquer percentual, certamente comprometerá sua subsistência. (...) (Acórdão 1982094, 0742343-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (...) 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. (...) (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que a constrição irá incidir sobre verba de natureza alimentar. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a penhora de 10% da remuneração da agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, a fim de não prejudicar o prosseguimento do processo originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator